Tribunal: TJSP
Processo: 1500923-72.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. Após a prolação da sentença penal, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia, consoante pacífico entendimento firmado no Excelso Supremo Tribunal Federal. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas

Ementa:

ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. Após a prolação da sentença penal, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia, consoante pacífico entendimento firmado no Excelso Supremo Tribunal Federal. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima que reconheceu o acusado e pormenorizou a dinâmica da ação criminosa. Policiais militares que corroboraram a versão da vítima. Norma do artigo 226 do C.P.P. que veicula mera recomendação. Ademais, o reconhecimento do réu e da bicicleta utilizada na fuga do crime foi realizado de forma segura e o reconhecimento pessoal ratificado em juízo. Apreensão e perícia da arma branca dispensáveis para a incidência da respectiva majorante, porque confirmada pela vítima sua utilização. Emprego da arma branca para ameaça bem configurado, a inviabilizar a desclassificação para furto. Negativa e versão do acusado isolada nos autos. Condenação mantida.
PENAS E REGIME. MANUTENÇÃO. Base mantida no mínimo legal, sem alteração na segunda fase. Na derradeira etapa, mantém-se o redutor de metade pela tentativa, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Mantém-se também a majorante de 1/3 (um terço), pela causa de aumento do emprego de arma branca, bem resultando nas definitivas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa mínimos. O regime aberto fica mantido, ante a resignação ministerial e a vedação da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617). Por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, incabíveis a concessão do sursis penal (CP, art. 77, caput e inciso II) e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (CP, art. 44, incisos I e III).
Matéria preliminar rejeitada; recurso defensivo desprovido.